Tribunal: STF
Processo: AI 146602
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-14
Data de publicação: 1993-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA  DIRETA A  CONSTITUIÇÃO.  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL:  NEGATIVA.
C.F., art. 5., XXXV, LV.
          I.  - A ofensa  a Constituição que autoriza interposição do
recurso  extraordinário e  a ofensa  direta e  não a ofensa indireta,
reflexa.  Inexistência de  ofensa direta  ao art.  5., inciso  LV, da
Constituição.
          II. - Negativa de prestação jurisdicional: não há confundir
decisão  contraria aos interesses  da parte com negativa de prestação
jurisdicional.  Inocorrencia   De  ofensa   ao  art.   5.,  XXXV,  da
Constituição.
          III. - RE inadmitido. Agravo improvido.::